Tribunal: TJDFT
Processo: 0723919-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete ao legítimo proprietário a reivindicação da restituição do veículo, com prova de sua aquisição lícita e de boa-fé.
2. Havendo dúvida quanto à propriedade de veículo apreendido durante operação policial que findou na abordagem e prisão de terceiro por tráfico de drogas, deve ser mantida a decisão que indeferiu a restituição do bem ao apelante.
3. Recurso conhecido e desprovido.